Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709932-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP, ELSON RIBEIRO E POVOA AGRAVADO: IMOBILIARIA J.LUCAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VÉRTICE ENGENHARIA LTDA. e ELSON RIBEIRO E PÓVOA contra a decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0051679-89.2008.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Eis a r. decisão agravada (ID 226868034 da origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em face da decisão proferida no ID 220813567. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. A parte executada alega a existência de omissão quanto à apreciação do pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente. Razão assiste à executada quanto à omissão, motivo pelo qual passo a apreciar o pedido. Conforme sentença de ID 27348406 - Pág. 33, a pretensão objeto da ação é a cobrança de valores relativos a contrato de corretagem de venda de imóvel. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Não é aplicável o artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, como defende o executado. É certo que a prescrição é o efeito do decurso do tempo sobre a pretensão de exigir do réu o cumprimento forçado de uma obrigação. A pretensão surge com a efetiva violação do patrimônio da parte autora, ou seja, do dano efetivo sofrido. A prescrição é o efeito do decurso do tempo sobre a possibilidade da parte exigir judicialmente o cumprimento da obrigação (pretensão), ou seja, a partir da lesão. Quanto à prescrição intercorrente, ela encontra-se prevista no artigo 206-A, do Código Civil que dispõe: Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Assim, aplica-se à prescrição intercorrente o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Já o termo inicial de contagem do prazo da prescrição intercorrente é regrado pelo artigo 921 do Código de Processo Civil Contudo, o mencionado dispositivo sofreu alteração, pela Lei no 14.195 de 26 de agosto de 2021, modificando o termo inicial de contagem da prescrição intercorrente. Pela redação original do § 4o, do art. 921, o termo inicial para contagem da prescrição era o transcurso do prazo de 1 (um) ano da suspensão determinada no §1o, sem manifestação do exequente. Com o advento da Lei no 14.195/2021, o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Dessa forma, deve-se analisar qual é a norma a ser aplicada ao presente caso. Conforme o artigo 14 do Código de Processo Civil, a lei processual nova tem aplicação imediata, respeitando os atos consumados na vigência da lei anterior: Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Quanto aos atos processuais, Fredie Didier Júnior ensina que “cada ato que compõe o processo é um ato jurídico que merece proteção. Lei nova não pode atingir ato jurídico perfeito (art. 5o XXXVI, CF/1988) mesmo se for um ato jurídico processual.” (DIDER JR, Fredie; Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento; 2021, 23a Ed.; Editora Juspodivm, p. 97) Dessa forma, à luz da teoria do isolamento dos atos processuais acima exposta e do princípio da segurança jurídica, deverá a prescrição intercorrente ser contada do término do prazo de suspensão, quando esse ocorrer na vigência da lei anterior. Por outro lado, se o termo inicial do prazo prescricional for posterior à vigência da alteração legislativa, deverá ser aplicada a nova lei. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021. I - A pretensão executória embasada em contrato de compra e venda de imóvel, prescreve em dez anos, art. 205 do CC. II - A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022. III - Conforme dispõe o art. 921, inc. III e § 1o do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito, o processo deve ficar suspenso por um ano, observada, se aplicável, a interrupção regulada pela Lei 14.010/2021, Lei da Pandemia, publicada em 28/6/2020. IV - A lei processual nova tem aplicação imediata e respeita os atos consumados na vigência da lei anterior. Priorizando a segurança jurídica e os atos processuais isolados já consumados, de acordo com a teoria da retroatividade mínima, conta-se a prescrição intercorrente do término do prazo de suspensão, quando esse ocorrer na vigência da lei anterior. Afastada aplicação da Lei 14.195/2021 que alterou o § 4o do art. 921 do CPC. Reformulado entendimento da Relatora. V - Apelação provida. (Acórdão 1797449, 0016921-07.1996.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 13.12.2023, DJe 21.12.2023) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRAZO. 3 ANOS. SUSPENSÃO. 1 ANO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. 1. Nos termos do art. 206-A do Código Civil, ?A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)?. 2. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF. 3. É de 3 anos o prazo prescricional para a cobrança de dívidas relativas a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos (CC, art. 206, § 3o, I). 4. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021 sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado para a sua apuração o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes. 6. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Esse período deve ser somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. Precedentes. 7. Ainda que a prescrição não tenha ocorrido à época da prolação da sentença de extinção do feito, com base no CPC, art. 924, V, mantém-se o que foi decidido devido a consumação do prazo prescricional antes da interposição da apelação. Precedentes. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1776610, 0025047-79.2015.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 24.10.2023, DJe 07.11.2023) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS DE PRÉDIOS URBANOS OU RÚSTICOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO. LEI N. 14.195/2021. ALTERAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL). INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil (CPC), extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial deste prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. 2. O art. 921, do CPC, teve sua redação alterada pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. Na redação anterior, o termo inicial para contagem da suspensão era a data da decisão de suspensão proferida pelo juízo da causa. Com a nova lei o termo inicial passar a ser ?a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis? e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei no 14.195 de 2021). 3. Para determinar a incidência da nova lei, há três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado, até agosto de 2021, incide a Lei 14.195/21 - o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens. 4. No caso, como a suspensão já tinha ocorrido e o prazo prescricional se iniciado antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC. 5. A presente ação executiva foi lastreada em contrato cédula bancária, o que enseja a aplicação do prazo prescricional de 3 anos, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estipula, para a prescrição executória, idêntico prazo para o ajuizamento da ação (de execução, no caso); e, ainda, consoante dispõe o artigo 206-A do Código Civil, segundo o qual "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão". 6. Embora a pretensão executória esteja prescrita, a sentença do juízo está equivocada acerca dos lapsos temporais. No período compreendido entre 26/03/2019 e 12/03/2020, computa-se a contagem do tempo para fins de prescrição. No entanto, com a nova determinação de suspensão do feito (em 12/03/2020), não há que se contabilizar o período compreendido entre 12/03/2020 e 12/03/2021, de modo que a contagem da prescrição só voltou a correr da última data. Assim, o prazo de 3 anos da prescrição intercorrente operou-se em 26/03/2023. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1771135, 0008191-85.2016.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 11.10.2023, DJe 3010.2023) Assim, resta verificar quando houve início do prazo prescricional e se essa data foi anterior à vigência da nova lei, de formar a identificar a lei processual a ser aplicada neste caso concreto. Conforme ID 27348425 - Pág. 50, o processo foi suspenso em 01.04.2016. Dessa forma, nos termos da redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, a prescrição voltou a correr um ano após essa data, em 02.04.2017. A data de 02.04.2017 é anterior à vigência da Lei no 14.195 de 26.08.2021. Assim, deverá ser aplicada a lei antiga. Ressalva-se que os prazos de prescrição foram suspensos do dia 12.06.2020 até 30.10.2020, em virtude da Lei no 14.010/2020. No caso dos autos, não verifico a ocorrência da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente tem como requisito a inércia do exequente pelo prazo legal da prescrição material. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente. 2. O termo final do prazo de suspensão do curso do processo, para o exame da prescrição intercorrente, deve ocorrer após o transcurso de 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução, nos termos das regras previstas no art. 921, § 1o e no art. 921, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. 3. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 3.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento da sentença, entendimento que decorre da aplicação da regra prevista no art. 513 do CPC ao aludido instituto. 3.2. A disciplina contida no art. 921 do CPC, referente à suspensão do curso do processo de execução e à contagem do prazo da prescrição intercorrente também se aplica à fase de cumprimento de sentença, como prevê o art. 921, § 7o, do CPC. 4. No caso em deslinde é perceptível que a credora requereu diversas diligências após a determinação de suspensão, que demonstram o esforço na busca de bens penhoráveis. 4.1. Antes do encerramento do prazo prescricional em exame a credora formulou requerimento de retomada do curso do processo para a localização dos bens passíveis de penhora. 4.2 Os aludidos requerimentos são suficientes para que seja observada a interrupção do curso do prazo da prescrição intercorrente, vigente naquela ocasião, pois revelou que a credora teve, de fato, o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo, assim, regular andamento ao incidente de cumprimento de sentença em destaque. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão 1947543, 0011426-78.2016.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) No caso dos autos, a suspensão do processo ocorreu em 01.04.2016 e o seu fim em 01.04.2017. Contudo, o exequente permaneceu realizando pedidos de diligências no processo antes do prazo prescricional. Requereu diligência em: 02.04.2017 (ID 27348427 - Pág. 33), 04.06.2020 (ID 64757189), 02.07.2020 (ID 66850547), 09.10.2020 (ID 74327238 e ID 74338373), 23.04.2021 (ID 89705688), 18.09.2024 (ID 211469457) e 06.11.2024 (ID 216873585). Assim, os requerimentos para movimentação do feito foram feitos antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente. Dessa forma, não há que se falar na incidência do aludido instituto. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, tão somente para sanar a omissão apontada e INDEFERIR o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intimem-se as partes.” Inconformado, o demandado recorre. Alegam os agravantes, em síntese, que “desde 02.04.2016, não houve qualquer medida constritiva nos autos de origem, que apenas foi movimentado pelas esparsas petições do exequente requerendo as mesmas diligências que já haviam se mostrado infrutíferas nos autos” e que, portanto, não houve causa apta a suspender ou interromper a contagem da prescrição intercorrente. Argumentam ainda que “a mera apresentação de petições ou pedidos de diligências sem efeitos práticos não é suficiente para interromper o prazo”, motivo pelo qual requerem a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a extinção da execução com base na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. Sustentam os agravantes que o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil, considerando tratar-se de pretensão relativa a contrato de corretagem, conforme fixado pelo STJ no Tema 938 dos recursos repetitivos. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o trâmite do processo de origem até o julgamento final do agravo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para o reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução. Preparo no ID 69945179. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O CPC disciplinou a prescrição intercorrente em seu art. 921, cujo dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, com principal modificação no que diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. Com efeito, a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III do CPC, a partir de 14/11/2019, de modo que, o prazo prescricional já tinha iniciado quando da alteração da norma (Lei 14.195/2021), razão pela qual deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC. Neste sentido, colhe-se brilhante Aresto de relatoria do em. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. APLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 25, II, DA LEI 8.906/94. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Para determinar a vigência da nova lei, quanto às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. 2. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens. 3. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, resta configurada a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva. 4. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença referente à verba honorária sucumbencial. Em tais situações, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme art. 25, II, da Lei 8.906/94. Precedentes. 5. No caso, o prazo de cinco anos para prescrição intercorrente estaria consumado em 21/05/2024. Ocorre que, em razão da Lei 14.010/2020, que trata sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos entre 12/06/2020 e 30/10/2020, o que gerou o prolongamento do prazo prescricional intercorrente até 07/10/2024. Logo, a sentença, proferida em 08/07/2024, errou ao extinguir o processo e pronunciar a prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1931390, 0704754-70.2017.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 15/10/2024.) (g.n.) De todo modo, antes mesmo da alteração legislativa supra, o col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. (g.n.) No mesmo sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior, que trata do tema ao discutir a importância dos atos processuais para interromper a prescrição: “A penhora, quando efetivamente realizada, constitui um marco de interrupção da prescrição intercorrente, na medida em que evidencia a movimentação da máquina judiciária em prol da satisfação do crédito exequendo.” (Curso de Direito Processual Civil, Humberto Theodoro Júnior, 59a edição, Editora Forense, 2021). (g.n.) A propósito, assim já decidiu esta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRENTE. CONSTRIÇÃO PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. 1. A prescrição intercorrente observa idêntico prazo de prescrição da pretensão, nos termos do Art. 206-A do Código Civil e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal. 2. A execução permaneceu suspensa pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III do CPC, a partir de 14/11/2019, de modo que, o prazo prescricional já tinha iniciado quando da alteração da norma (Lei 14.195/2021), razão pela qual deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC. 3. De todo modo, antes mesmo da alteração legislativa supra, o col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. 4. Este e. TJDFT, alinhado ao col. STJ, reconhece que, para interromper a prescrição intercorrente, se faz necessária uma ação efetiva do credor, como a penhora ou citação válida do devedor, sendo que, a mera apresentação de petições ou pedidos de diligências sem efeitos práticos não é suficiente para interromper o prazo. 5. No caso concreto, em 14/11/2019 foi proferida decisão que determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis. 6. Decorrido o prazo anual da suspensão, no curso da prescrição, sobreveio penhora, a qual foi julgada subsistente, com levantamento da quantia pelo credor em 10/01/2022. 7. Considerando o retorno da contagem do prazo trienal como o que efetivamente resultou da penhora, conclui-se que, na data da sentença, ainda não estaria caracterizada a prescrição intercorrente. 8. Apelação conhecida e provida para tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento. (Acórdão 1932468, 0037005-33.2013.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) Neste semblante, cumpre observar que este e. TJDFT, alinhado ao col. STJ, reconhece que, para interromper a prescrição intercorrente, se faz necessária uma ação efetiva do credor, como a penhora ou citação válida do devedor, sendo que, a mera apresentação de petições ou pedidos de diligências sem efeitos práticos não é suficiente para interromper o prazo. E, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, em princípio, depois de terminada a suspensão do prazo prescricional, em 17/04/2021 não sobreveio nenhum ato capaz de interromper a prescrição, pois, infelizmente, as diligências pleiteadas resultaram infrutíferas. (vide ID 27348427 - Pág. 33, ID 64757189, ID 66850547, ID 74327238 e ID 74338373, ID 89705688, ID 211469457 e ID 216873585 - todos do processo de origem. Em tese, na hipótese, a prescrição é trienal, Tema 938-STJ. Desse modo, nesta cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Considerando o risco de sobrevir constrições patrimoniais ao agravante, mostra-se prudente desde logo sobrestar o processo de origem até o deslinde do mérito do presente recurso. Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o trâmite do processo de origem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator